Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. LITIGIOSIDADE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. REQUISITOS. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É cabível, excepcionalmente, a condenação em honorários advocatícios quando a fase de liquidação desvia-se para a litigiosidade, providência necessária para remunerar o trabalho exercido pelo causídico, conforme o preconizado no artigo 22 do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94). Precedentes STJ.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, por maioria, decidiu que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pode ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.